Tribunal: TJES
Processo: 5011580-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Instituição de Bem de Família; Usucapião de bem móvel
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011580-74.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEFFERSON MARCOLANO PICOLI

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL DE BEM IMÓVEL. USUCAPIÃO. BEM DE FAMÍLIA. SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA SÃO TITULARES DO IMÓVEL. POSSE PRECÁRIA. RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE QUE A DÍVIDA CONTRAÍDA NÃO FOI EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR. PENHORABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
De acordo com o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,

“o bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.872.720/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022).

II
.
In casu,
o Recorrente não logrou êxito em demonstrar que a entidade familiar não se beneficiou dos valores obtidos junto à Instituição Financeira, limitando-se a sustentar a tese de que “o negócio jurídico realizado com o banco AGRAVADO possuía como único objetivo à época, a manutenção das atividades da empresa através do investimento do valor auferido”, o que, todavia, não encontra respaldo nos parcos elementos de prova trazidos aos autos.

III
. Na esteira do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“a existência de contrato de arrendamento mercantil do bem móvel impede a aquisição de sua propriedade pela usucapião, em vista da precariedade da posse exercida pelo devedor arrendatário. Contudo, verificada a prescrição da dívida, inexiste óbice legal para prescrição aquisitiva.”
(STJ; REsp n. 1.528.626/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 16/3/2020). Desta forma, o argumento recursal somente poderia ser levado em consideração caso demonstrada, concomitantemente, a prescrição da dívida objeto da Execução promovida pelo Banco Recorrido, o que sequer fora cogitado no caso em tela.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatoriado,

JEFFERSON MARCOLANO PICOLI
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(id. 18736739 de origem) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
intentada pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES
em desfavor do Recorrente e de
METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVIÇOS S/A, JERSON ANTÔNIO PICOLI
e
MARGARETH MARCOLANDO PICOLI
, cujo
decisum
indeferiu os pedidos aviados pelo Recorrente na petição id. 15072780, por entender que o imóvel dado em garantia se enquadra nas exceções à regra de impenhorabilidade do bem de família, bem como, por entender que eventual aquisição por usucapião não poderia obstar a penhora do bem.

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz, resumidamente, a impenhorabilidade do imóvel
“Apartamento nº 801 do Edifício “Le Chateau de Lyon”, situado à Rua Constante Sodré, nº 961, Praia do Canto, Vitória – ES, além da respectiva fração ideal de 0,03994302 da Gleba A, com a área total de 1.706,50m2”
, seja porque exerce a posse mansa e pacífica do imóvel destacado por tempo suficiente à sua aquisição por usucapião, seja porque o Recorrido não comprovou que a dívida contraída em favor de pessoa jurídica, da qual o imóvel foi dado em garantia, foi direcionada em proveito da entidade familiar.

Por ocasião da análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, restou proferida a Decisão de Id. 3966350, cujo teor se colaciona, com vista a integrar o presente Voto,
verbis
:

“(...)

No contexto do presente recurso, o Recorrente, em contraposição, alega que exerce posse mansa e pacífica sobre o imóvel por tempo suficiente ao reconhecimento da prescrição aquisitiva, razão pela qual não deve prevalecer a constrição judicial determinada no decisum objurgado.

Sucede, contudo, que, na esteira do entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “a existência de contrato de arrendamento mercantil do bem móvel impede a aquisição de sua propriedade pela usucapião, em vista da precariedade da posse exercida pelo devedor arrendatário. Contudo, verificada a prescrição da dívida, inexiste óbice legal para prescrição aquisitiva.” (STJ; REsp n. 1.528.626/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 16/3/2020).

Note-se, portanto, que o argumento recursal somente poderia ser levado em consideração caso demonstrada, concomitantemente, a prescrição da dívida objeto da Execução promovida pelo Banco Recorrido, o que sequer fora cogitado no caso em tela.

De outra banda, também não merece prosperar a tese de impenhorabilidade do bem de família, sobretudo quando o Recorrente busca transferir à instituição financeira o ônus de comprovar que a dívida assumida em favor de pessoa jurídica, garantida por bem de propriedade do sócio, teria beneficiado a entidade familiar.

Isto porque, em casos tais,
é incumbência do devedor comprovar que a dívida - in casu representada pela Cédula de Crédito Bancário nº R-027/2017 - não reverteu em proveito da própria família.

Nesse sentido:

“
EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA REAL DE DÍVIDA POR UM DOS SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA. EMPRÉSTIMO QUE REVERTEU EM PROVEITO DA FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2.
Acerca da possibilidade ou não de penhora do bem de família, quando dado em garantia de dívida por sócio da pessoa jurídica devedora, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o seguinte entendimento: a) o bem de família é impenhorável, quando for dado em garantia real de dívida por um dos sócios da pessoa jurídica devedora, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar; e b) o bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos (EAREsp 848.498/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/4/2018, DJe de 7/6/2018).

3.
Na hipótese, a Corte estadual consignou que o empréstimo firmado por um dos sócios da empresa devedora reverteu-se em benefício da entidade familiar, o que afasta a impenhorabilidade do imóvel dado em garantia. A alteração dessa conclusão demanda revolvimento de matéria fática, vedada pela Súmula n.º 7 do STJ.

4.
Agravo interno não provido.

(
STJ
; AgInt no REsp n. 1.872.720/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO À ÉTICA E À BOA-FÉ. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.

1.
A alienação fiduciária implica a transmissão condicional da propriedade do devedor (fiduciante) para o

credor (fiduciário). Vencida e não paga a dívida, consolidar-se-á a propriedade do bem em nome do fiduciário.

2.
"À luz da jurisprudência dominante das Turmas de Direito Privado: (a) a proteção conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 não importa em sua inalienabilidade, revelando-se possível a disposição do imóvel pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação fiduciária; e (b) a utilização abusiva de tal direito, com evidente violação do princípio da boa-fé objetiva, não deve ser tolerada, afastando-se o benefício conferido ao titular que exerce o direito em desconformidade com o ordenamento jurídico" (Segunda Seção, AgInt nos EREsp 1.560.562/SC, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 30.6.2020).

3.
O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

4.
Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
; AgInt no AREsp: 1909470 PR 2021/0170109-6, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

Na hipótese, ao menos nesse estágio de cognição sumária, tenho que o Recorrente não logrou êxito em demonstrar que a entidade familiar não se beneficiou dos valores obtidos junto à Instituição Financeira, limitando-se a sustentar a tese de que “o negócio jurídico realizado com o banco AGRAVADO possuía como único objetivo à época, a manutenção das atividades da empresa através do investimento do valor auferido”, o que, todavia, não encontra respaldo nos parcos elementos de prova trazidos aos autos.

Isto posto, indefiro a tutela de urgência recursal.

Intime-se o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se o douto Magistrado a quo a respeito do teor deste decisum.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Destarte, analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não detecto elementos capazes de modificar o entendimento firmado no bojo da Decisão de Id. 3966350.

Isso porque o Recorrente não restou exitoso em comprovar que a família não se beneficiou dos valores auferidos, uma vez que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que
“o bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos”,
cabendo a ele o ônus da prova de fato constitutivo de direito.

Além disso, denota-se a impossibilidade da aplicação do instituto da prescrição aquisitiva nos casos em que há a celebração de contrato de arrendamento mercantil de bem imóvel, em vista da precariedade da posse exercida pelo devedor arrendatário, de forma que apenas após a prescrição da dívida objeto da Execução promovida pelo Banco Recorrido seria capaz de sustentar o argumento recursal.

Isto posto, conheço do presente Agravo de Instrumento para, no mérito, negar-lhe provimento, devendo ser mantida a Decisão agravada, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)